Tribunal: TJDFT
Processo: 0747711-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL. PROCESSO SELETIVO. TERCEIRA FASE. PROVA PARA OBTENÇÃO DE TÍTULO DE ESPECIALISTA EM MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE. APLICAÇÃO PELA SBMFC. CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA PROTEÇÃO À LEGÍTIMA CONFIANÇA NÃO CONSTATADA. INSCRIÇÃO INDEFERIDA. REQUISITO PREVISTO NO EDITAL NÃO DEMONSTRADO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência que visa obstar o desligamento da autora, ora agravante, do Programa Médicos pelo Brasil até que se oportunize a realização da prova final para habilitação como especialista em medicina de família e comunidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos previstos no art. 300 do CPC para amparar a tutela de urgência pleiteada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução n. 32/2025, editada pela Diretoria Executiva da Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS), estabelece que o médico bolsista, na terceira fase do processo seletivo para contratação de médico de família e comunidade, deve ser aprovado na prova de título da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC) ou, alternativamente, comprovar a certificação como especialista com registro emitido pela SBMFC ou resultante da conclusão de Programas de Residência Médica reconhecidos. Tal exigência se coaduna com o art. 1o, § 4o, da Lei n. 6.932/81, o art. 2o, parágrafo único, do Decreto n. 8.516/2015 e as Resoluções CFM n. 2.148/2016 e 2.380/2024, segundo os quais a concessão de certificações de especialidades médicas compete às respectivas associações.
4. A referida Resolução, além de compatível com as normas que regem o Programa Médicos pelo Brasil (art. 27, III, da Lei n. 13.358/19 e art. 26 da Portaria Adaps n. 4/2022), não representou inovação ou alteração indevida das regras do processo seletivo em curso, pois não resultou em modificação do conteúdo programático nem antecipação das etapas do cronograma geral da seleção. Os médicos bolsistas, desde o ingresso no programa, estavam cientes de que a terceira etapa da seleção seria composta por uma prova final de habilitação, conforme expressa previsão legal. Não se constata, em juízo de cognição sumária, violação aos princípios da boa-fé e da proteção à legítima confiança.
5. A agravante não trouxe elemento capaz de evidenciar a probabilidade do direito quanto ao alegado erro no indeferimento da inscrição no exame. A documentação juntada, por ora, é insuficiente para contrariar a justificativa apresentada pela SBMFC. Faltam evidências que permitam identificar sob qual dos critérios a candidata requereu a inscrição e, ainda, demonstrar se o requerimento foi instruído com toda a documentação necessária.
6. Por não se constatar os pressupostos legais (art. 300 do CPC), sobretudo a probabilidade do direito, a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.